Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-50.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTANDO ESTUDANTE. AUSÊNCIA DE RENDA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, § 1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disciplinando no art. 1o da Lei no 5.478/68, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é suficiente a afirmação do menor interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A presunção a que se refere o dispositivo acima mencionado não é relativa, mas, sim, iuris et de iuri. Diferentemente do que ocorre nos casos comuns, onde são aplicados o CPC e a Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade mencionada, basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza.
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
3. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
4. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e resultam em valor razoável ao sustento do filho.
5. A obrigação alimentar fixada na sentença revela-se condizente com os cuidados necessários para o adolescente da faixa etária mencionada, levando-se em consideração, além da capacidade contributiva do apelado, o padrão de vida e o contexto socioeconômico no qual está inserido. Conclui-se que os alimentos arbitrados na origem atendem adequadamente ao binômio necessidade e possibilidade.
6. Precedentes: Acórdão 1695989, 0710168-04.2021.8.07.0005/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação: 12/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1696864, 0706626-85.2020.8.07.0013/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação: 18/05/2023, Sem Página Cadastrada; etc.
7. RECURSOS DESPROVIDOS.